Tribunal: TJSP
Processo: 1012451-80.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Justiça gratuita negada à ré. Inconformismo parcial do autor. Parcial cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Impugnação do autor quanto à autenticidade da assinatura do documento apresentado

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Justiça gratuita negada à ré. Inconformismo parcial do autor. Parcial cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Impugnação do autor quanto à autenticidade da assinatura do documento apresentado pela ré. Ônus de comprovar a autenticidade desse documento era da ré (art. 429, inciso II, do CPC). Não demonstrado nos autos que o autor contratou com a ré ou autorizou os descontos por ela realizados. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício o autor extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$10.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (datas dos descontos indevidos - Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sobre os valores devolvidos incidirão correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenação da ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único c/c art. 85, §2o, ambos do CPC). Recurso parcialmente provido.